Tribunal: STF
Processo: RHC 117696
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



      Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Internação. Decisão fundamentada na ocorrência de grave ameaça. Motivação idônea. Pretensão à mitigação da medida. Inviabilidade. Recurso não provido.



    1. Perde relevo tese de que o STJ teria inovado nos fundamentos que justificariam a imposição da medida extrema, pois, segundo a jurisprudência consolidada da Corte, o ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa é passível de aplicação da medida de internação (HC nº 98.415/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 16/4/10).



    2. Considerando que o ato infracional praticado é equiparado ao delito de estupro de vulnerável, a medida socioeducativa aplicada (internação) mostra-se não só proporcional como relevante para uma das finalidades colimadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, a reintegração do recorrente à sociedade. Precedentes.



    3. Recurso não provido.